Tribunal: TJDFT
Processo: 0700429-61.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. ART. 43 §§ 1o E 5o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cuida-se de Apelação Cível proposta por LUCIENE DOS SANTOS BORGES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Paranoá, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos, manejados em face de BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. À Apelação Cível foi negado provimento, mantida a sentença de 1o grau, nos seus exatos termos.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois é obscuro e contraditório. I) Obscuro porque traz fundamentos da decisão baseados em argumentos jamais utilizados na inicial (inexistência de débito); II) Contraditório, pois entende que, se o colegiado acatou a tese da prescrição do débito, o cadastro do nome dela na plataforma SERASA LIMPA NOME é indevido. Acrescenta que “na ocorrência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5o do Código Civil, não há que se falar em cobrança, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial ou por qualquer via coercitiva, como a plataforma SERASA LIMPA NOME”. Repisa que a simples inscrição do nome do consumidor na plataforma mencionada é forma coercitiva de cobrança de dívida. Informa que “não há nenhum pedido indenizatório formulado na exordial. A Embargante requer apenas que os débitos prescritos sejam declarados inexigíveis, a fim de que a Embargada se abstenha de fazer quaisquer indevidas cobranças das dívidas.”
3. Pela simples leitura dos embargos, em especial dos pedidos da peça, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
4. A inocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Na hipótese, “3. Não se mostra cabível a aplicação da multa prevista no 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil nos casos em que a oposição dos embargos de declaração apenas consubstancia exercício do direito de defesa com amparo no sistema recursal vigente, havendo a parte embargante argumentado os motivos que ensejaram o seu manejo, restando ausente o nítido caráter procrastinatório necessário à imposição da sanção. (..)” (Acórdão 1668075, 07320864520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.